Tribunal: TJDFT
Processo: 0008405-49.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A medida excepcional de pagamento do valor da preferência constitucional através de transferência bancária justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de covid-19 e tem o propósito garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento. Sendo assim, é recomendável que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do credor, salvo hipóteses excepcionais comprovadas nos autos. No presente caso, não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. A conveniência da retenção do valor relativo aos honorários contratuais, a meu ver, não autoriza a superação do procedimento ordinário seguido nesta Coordenadoria, tendo em vista que representa providência que tem o condão de atrasar a disponibilidade do crédito para o seu verdadeiro destinatário. Isto posto, INDEFIRO o pedido de ID 20715689. Em razão da urgência do pagamento do Acordo Direto, intime-se a advogada da credora MARIA ISÔLDA EVANGELISTA LOPES para apresentar os dados bancários da credora conforme certidão de ID 20622242. 2. Nos ID ́s 20758720/20758722 apresentou anexo aos autos Boletim de Ocorrência no 111.909/2020-9, referente ao extravio da Certidão original de Crédito e Declaração devidamente assinada. Com isso, cumpriu o item de devolução de certidão de crédito. 3. Por fim, nos ID ́s 20865904/20865905 há manifestação do Conselho Especial e da Magistratura para ciência e adoção de providências. No entanto, a decisão do Juízo de origem não deixou claro se a sucessora da credora: MARIA LUCIA FONTES DA CUNHA - ANA CAROLINA DA CUNHA FLORESTA TUNHOLI é portadora de doença grave. Oficie-se ao Conselho Especial e da Magistratura para enviar retificadora com o devido percentual relativo à inclusão da nova credora, bem como a documentação comprovando a doença grave. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto